Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu como incurso nos crimes previstos no art. 306, caput, c/c § 1o, II, c/c art. 298, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante deve ser afastada por suposta insuficiência probatória; e, ii) analisar a dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a edição da Lei n. 12.760/12, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, passou a admitir outros meios de prova além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo.

4. Existindo sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, o reconhecimento da materialidade e da autoria do crime é imperativo.

5. Inviável a desclassificação pretendida pela defesa, uma vez que não se trata de mera infração administrativa, mas de crime previsto na legislação penal.

6. Se no momento dos fatos o recorrente não estava apto à condução de veículo automotor, justifica-se a imposição da agravante prevista no art. 298 do Código de Trânsito Brasileiro.

7. Tratando-se de recorrente multireincidente, a juízo poderá utilizar-se de uma das condenações para valorar negativamente os maus antecedentes e as demais para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido.